Tribunal: TJBA
Processo: 8007783-81.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8007783-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Conflito Negativo de Competência nº: 8007783-81.2026.8.05.0000 Comarca: Lauro de Freitas/Ba Suscitante: MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA Suscitado: MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Lauro de Freitas/BA Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão: Seção Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. NOVA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL QUE ANÁLISOU OS ELEMENTOS FÁTICOS E OPINOU PELA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA O CRIME DE DESACATO. SUBSISTÊNCIA APENAS DO CRIME DE RESISTÊNCIA. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ARTIGO 61 DA LEI N.º 9.099/95. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA em face do Juízo de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados da mesma comarca, com o objetivo de definir o juízo competente para processar e julgar o processo n.º 8004540-04.2025.8.05.0150, instaurado a partir de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado em desfavor de Diego Santos de Oliveira. 2. Os fatos narram que durante abordagem policial o investigado teria resistido à ação dos agentes, ameaçando-os com um estilete, além de responder de forma grosseira e filmar a atuação policial, sendo inicialmente imputados os crimes de desacato (art. 331 do CP) e resistência (art. 329 do CP). 3. O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo do Juizado Especial Criminal, que declinou da competência para a Justiça Comum ao acolher manifestação ministerial no sentido de que o concurso material entre desacato e resistência ultrapassaria o limite de pena previsto para as infrações de menor potencial ofensivo. Redistribuído o processo à 2ª Vara Criminal, o Ministério Público opinou pela inexistência de elementos aptos a caracterizar o dolo específico do crime de desacato, remanescendo apenas o delito de resistência, razão pela qual foi suscitado o presente conflito. 4. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do conflito e, no mérito, pela sua procedência, com a fixação da competência do Juízo do Sistema dos Juizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os elementos fáticos constantes dos autos configuram o crime de desacato; e (ii) afastada tal imputação, se a subsistência apenas do crime de resistência atrai a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. A análise dos depoimentos dos policiais militares não evidencia a presença do dolo específico necessário à configuração do crime de desacato, uma vez que as condutas atribuídas ao investigado (responder de forma grosseira e filmar a ação policial) não demonstram intenção deliberada de humilhar ou desprestigiar a função pública. 7. Ausente o dolo específico, a conduta deve ser enquadrada apenas no delito de resistência, caracterizado pela oposição à abordagem policial mediante ameaça com estilete para impedir a prática de ato legal. 8. O crime de resistência possui pena máxima de dois anos de detenção, enquadrando-se no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95. 9. Afastada a imputação de desacato, inexiste concurso material capaz de elevar a pena máxima abstratamente cominada a patamar superior ao limite legal, mantendo-se, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Lauro de Freitas/BA (Juízo suscitado) para o processamento e julgamento do processo n.º 8004540-04.2025.8.05.0150. Tese de julgamento: “1. A configuração do crime de desacato exige a presença de dolo específico consistente na intenção de humilhar, desprestigiar ou ofender a função pública. 2. Afastada a imputação do crime de desacato e subsistindo apenas o delito de resistência, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos, a competência para o processamento e julgamento do feito é do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 147, 329 e 331; Lei nº 9.099/1995, art. 61. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Conflito de Jurisdição n. 8007783-81.2026.8.05.0000 em que consta como Suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA em face do Juízo de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Lauro de Freitas/BA. ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do conflito e, no mérito, julgá-lo PROCEDENTE, para firmar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Lauro de Freitas) para o processamento da causa, nos termos do voto do Relator.